Tribunal: TCU
Processo: 011.286/2005-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que rejeitou embargos anteriormente opostos em face de deliberação que negou provimento a recurso de reconsideração interposto pelo embargante.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam embargos de declaração opostos por Antônio José Domingues de Oliveira Santos em face do Acórdão 55/2022, por meio do qual esta Corte conheceu e rejeitou os embargos relativos ao Acórdão 2685/2020-TCU-Plenário , de minha relatoria, no qual esta Corte conheceu e negou provimento aos recursos de reconsideração interpostos pelo mesmo responsável e outros recorrentes contra o Acórdão 1798/2019-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Bruno Dantas, confirmado pelo Acórdão 2174/2019-TCU-Plenário . ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer, com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei no 8.443/1992, dos presentes embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação ao embargante e aos interessados.